Tribunal: STF
Processo: RE 1240994
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. OFICIAL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PUNIÇÃO COM DEZ DIAS DE PERMANÊNCIA DISCIPLINAR. AGREGAÇÃO DISCIPLINAR. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rogério da Silva Soares contra decisão monocrática de relatoria da Ministra Rosa Weber, a qual negou provimento ao seu recurso extraordinário (Doc. 5).



    A parte ora embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na mencionada decisão, diante da ausência de análise dos dispositivos veiculados na razões do recurso extraordinário, mormente no que se refere à contrariedade ao artigos 93, inciso IX, 97 e 125, § 4º, da Constituição da República, máxime porque “constam expressamente do r. voto vencido que integra o v. aresto guerreado, alicerce do recurso extraordinário” (Doc. 6, p. 2)



    Afirma, ainda, a existência de contradição na decisão ora embargada, na medida que o recurso extraordinário aponta violação do artigo 125, § 4º, da Constituição da República e a decisão monocrática afastou a pretensão recursal com supedâneo em jurisprudência relacionada à ausência de violação ao artigo 125, § 5º, da Constituição da República.



    Alega, também, a existência de controvérsia na instância a quo sobre a competência para apreciar o tema relativo ao “recebimento das diferenças dos vencimentos do policial militar e a contagem do tempo de serviço referente ao período da agregação” (Doc. 6, p. 5), o que tornaria “imprescindível que essa Egrégia Suprema Corte pacifique o assunto, sobretudo porque patenteada a repercussão geral no que toca à distribuição constitucional da jurisdição” (Doc. 6, p. 5)



    Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a parte ora embargante alegou a existência de omissão na decisão ora embargada, na medida que não teria analisado a violação de diversos artigos da Constituição Federal, os quais a parte reputa essenciais para o deslinde da controvérsia, bem como de contradição no no que se refere aos precedentes utilizados (Doc. 6, p. 5).



    Nada obstante, as razões do recurso sub examine revelam a nítida pretensão de rediscussão do mérito do recurso extraordinário, cujas razões foram analisadas pela então relatora, Ministra Rosa Weber (Doc. 5).



    Destarte, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ora embargada.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão ora embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente